Tribunal: TJDFT
Processo: 0707332-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707332-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANGELICA DA CUNHA AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. D E S P A C H O Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, apresente elementos que evidenciem o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, ou promova o recolhimento do preparo. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 30 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator